Tribunal: TJES
Processo: 5009821-48.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009821-48.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: RAFAELI CURITIBA NOVAES
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5009821-48.2023.8.08.0030

RECORRENTE:
BANCO BMG SA
.

RECORRIDO:
RAFAELI CURITIBA NOVAES

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação
ajuizada por
RAFAELI CURITIBA NOVAES

em face de
BANCO BMG SA.
a
autora alega, em síntese, que o banco requerido realiza descontos indevidos referentes a contratos de empréstimos que afirma desconhecer. Sustenta que tentou resolver de forma administrativa, contudo, não obteve êxito. Assim, requer tutela de urgência para suspensão dos descontos e, no mérito, a inexistência de relação jurídica, a restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais.

Em síntese, o magistrado de julgou: “
Em face do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
com espeque no art. 487, I do CPC para:
a)
DECLARAR
a inexistência de relação jurídica em nome da autora em relação ao requerido, motivo pelo qual DETERMINO
que o requerido cancele o cartão de crédito consignado objeto dos autos, no prazo de cinco dias,
antecipando os efeitos da tutela em sentença
, sob pena de multa de R$200,00 (duzentos reais) por desconto efetivado;
b)
CONDENAR
o requerido ao pagamento de indenização por dano moral à autora no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir da citação; c)
CONDENAR
o requerido ao pagamento do valor de R$ 4.216,24 (quatro mil, duzentos e dezesseis reais e vinte e quatro centavos),
valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo e com juros moratórios a partir da citação;
”

Em sede recursal, a empresa
Banco
BMG
,
aduz
preliminar prescrição e decadência e no mérito

regularidade na contratação, contrato válido, ausência de dano material e ausência de dano moral.

Tem-se que, de fato, a parte requerida não pode se eximir da responsabilidade que a lei impõe, vez que recai sobre ele a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC, tendo o ônus de comprovar a inexistência da falha na prestação do serviço, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Conforme observado na sentença, tratando-se de relação de consumo, com a inversão do ônus da prova, concluiu-se, pelos documentos juntados a inicial, a evidente falha na prestação do serviço do recorrente, tendo dever de informar com clareza todas as cláusulas contratuais aos consumidores hipossuficientes, bem como juntar documentação comprobatória do efetivo cumprimento deste dever e, comprovada a falha, sem qualquer contribuição do consumidor, deveria ter providenciado a resolução da questão. Ademais, embora comunicada dos acontecimentos, não apresentou qualquer esforço para amenizar o prejuízo do consumidor, em flagrante desrespeito ao autor, gerando ônus à parte hipossuficiente, configurando o ato ilícito e o dever de reparação.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

Sobre a preliminar alegada,
a jurisprudência
tem
entend
ido
que o prazo inicial da presc
rição,
nos contratos com prestações sucessivas, seria contada a partir do vencimento da última prestação
e não da primeira como alegado no recurso
.

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela existência
de falha na prestação de serviço,
deixando evidenciado o vício da vontade do consumidor

e a não utilização do cartão ofertado indevidamente.

Cito a sentença:

“

A requerida requer a expedição de ofício à instituição financeira responsável pela conta corrente em que os valores foram depositados pelo BMG, para que confirme se esta pertence à parte autora, todavia, entendo que é desnecessária tal diligência. A própria ré juntou em ID n° 33060086 comprovantes de TED's tendo como favorecido um terceiro com conta no Banco Santander (Banco diferente do que consta no contrato anexo).
Além disso, a requerida sustenta que a autora não fez o uso do cartão e não realizou saques. Informa que a inclusão de reserva na margem consignável seria para descontos futuros em caso de uso do plástico. Entretanto, não vejo essa previsão no contrato de ID n° 33060069 que trata a contratação de cartão de crédito consignado. Dessa forma, não havendo uso do cartão ou saques, entendo que não houve contratação por parte da autora, motivo pelo qual a declaração de inexistência de relação jurídica com a restituição dos valores descontados em dobro (art.42, parágrafo único do CDC) é medida que se impõe.

Por fim, no que se refere ao pedido de indenização por dano moral, sabe-se os danos morais pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles. No caso concreto, devido a extrema abusividade da prática adotada pelo requerido, que efetuou descontos mesmo sem a contratação do cartão pela autora, com a clara intenção de coagi-la a efetuar o pagamento, causando-lhe grande indignação e frustração, tenho que restou caracterizado o abalo moral. É cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais. A doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima. A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, portanto, não somente as condições das partes envolvidas no litígio, como também a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do autor.
Ocorre que a doutrina mais moderna tem direcionado outros requisitos, principalmente à luz do direito do consumidor. Assim, na definição do dano moral outras perguntas devem ser feitas para reduzir, aumentar ou mesmo extinguir o dano. A autora buscou a solução extrajudicial? Sim.. A autora insistiu na solução extrajudicial? Não. A justiça foi buscada apenas após esgotadas as vias extrajudiciais? Não. O requerido deu o suporte necessário à demanda extrajudicial da autora? Não. Foi providenciado pelo requerido mecanismos extrajudiciais de solução pacífica da controvérsia, como mediação ou conciliação extrajudicial, inclusive buscando o CEJUSC? Não. Judicialmente, o requerido apresentou proposta de acordo em demanda de evidente direito do consumidor? Não.
Considerando também, a condição econômica da autora, aliada à condição econômica do requerido, de conhecimento público e notório, levam a necessidade de valor significativo para atingir os anseios da norma e a reparação do dano moral, que nada mais é do que direito fundamental à dignidade.
”

As decisões reiteradas destacam
sobre o risco do negócio da
s
empresas
bancaria,
principalmente na relação de consumo
, conforme súmula 479
do
STJ.

Assim as provas colecionadas nos autos reflete o abalo moral ao autor que excede ao mero dissabor, configurando assim o dano moral, tendo violado o patrimônio subjetivo da vítima.

Outrossim, quanto a fixação do quantum indenizatório, é cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, bem como a condição socioeconômica das partes. Logo, a fixação em R$
3
.000,00 , a título de danos morais, encontra-se, em conformidade com a jurisprudência pátria, às nuances do presente caso, e, ainda, mostra-se apta ao alcance das finalidades a que se propõe, motivo pelo qual entendo que não deva ser modificada.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)